Tribunal: TJBA
Processo: 8069541-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069541-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LAIS DA SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELANTE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE REGISTRO DE DÍVIDA NO SISTEMA SCR. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO PROMOVIDA. IRREGULARIDADE. APONTAMENTO QUE MERECE AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. OBSERVÂNCIA DE ANOTAÇÃO ANTERIOR. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. SÚMULA 385, STJ.APLICAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8069541-63.2023.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.